Tribunal: STF
Processo: Rcl 38086
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E LESÕES CORPORAIS LEVES. SUSPOSTA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADCs 43, 44 e 54. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.